Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005573-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FREDERICO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA - CPF: 233.033.609-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- SERVIDOR PÚBLICO- DIREITO A RECEBER ABONO DE PERMANÊNCIA– DATA DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFICIO E INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO– ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE HOUVE O PAGAMENTO- VERBA DEVIDA- DANO MORAL- INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

É possível vislumbrar com clareza a partir de quando a parte preencheu os requisitos insertos em lei para fazer jus ao abono de permanência, não havendo que se falar em ausência de prova a respeito.

O requerimento solicitando o pagamento na via administrativa comprova o inadimplemento do Estado em quitar os valores devidos.

A Administração Pública, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, deixou de apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelante, como, por exemplo, que houve o pagamento dos valores devidos.

A ausência de pagamento de verbas devidas a servidor público não configura dano moral se dele não decorre transtornos suficientes para abalar a imagem, ou ainda, torná-lo inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos pleiteados para declarar o direito do Requerente ao abono de permanência, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,

nos termos do art. 487, I do CP.

Alega que, considerando que o apelado solicitou o benefício em 24/04/2017 (id no 12069916), o pagamento do benefício deveria se dar a partir desta data.

Sustenta que, não há comprovação de que o apelado não tenha recebido o benefício administrativamente, e que ao autor compete ao ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Requer ao final, o provimento do recurso.

O apelado Frederico Marcio Ponce Correa Costa, apresentou resposta ao recurso rebatendo os argumentos expendidos no apelo e pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a manifestar a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos pleiteados para declarar o direito do Requerente ao abono de permanência, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, conforme indicado na exordial, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,

nos termos do art. 487, I do CP.

Ressai dos autos Ação pelo Procedimento Comum proposta por FREDERICO MÁRCIO PONCE CORREA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja declarado o direito do Requerente ao abono de permanência, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência.

Aduz, em síntese, que tomou posse no serviço público em 12.08.1981, contando com 62 (sessenta e dois) anos de idade e mais de 38 (trinta e oito) anos de contribuição, ou seja, já possui direito à obtenção da aposentadoria com proventos integrais.

Assevera que ficaria caracterizada a data de 26.02.2015 (aniversário de idade) – quando contava com 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição – como o exato dia da possibilidade de exercer o direito ao abono de permanência.

Narra que fez pedido administrativo para obter o benefício que lhe foi negado.

Pois bem.

Conforme sabido o ônus da prova, prima facie, incumbe ao autor. Todavia, é patente a transferência do encargo ao réu quando este assevera existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como é o caso do pagamento em uma ação de cobrança.

Assim, verifica-se que o Requerente já fazia jus à aposentadoria voluntária em 26.02.2015, além do que passou para a inatividade contando com tempo total de 38 (trinta e oito) anos e 03 (três) dias de tempo total de contribuição, conforme se vê no ato de sua aposentadoria acostado aos autos.

Por sua vez, conforme assentado em linhas anteriores, caberia ao Apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelado, como, por exemplo, que houve o pagamento dos valores devidos ou ainda que ocorreu a prescrição, o que não se deu na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência de nossos Tribunais:

Apelação. Ação De Cobrança. Procedência Parcial. Preliminar Em Contrarrazões. Intempestividade Recursal. Inocorrência Rejeição. Mérito. Servidora Comissionada. Verbas Remuneratórias Retidas. Pagamento Não Demonstrado. Ônus Do Ente Público. Adimplemento Devido. Manutenção Da Sentença. Desprovimento Do Recurso. Honorários Advocatícios. Trabalho Adicional Em Grau Recursal. Majoração. Cabimento. Inteligência Do Art. 85, § 11, Do Código De Processo Civil

- Deve ser afastada a preliminar de intempestividade recursal, pois observado o prazo previsto no § 5o, do art. 1.033 c/c art. 183, do Código de Processo Civil

- Não tendo o ente municipal comprovado o pagamento das verbas remuneratórias postuladas, tampouco a não prestação dos serviços pela servidora no período informado, deve ser mantida sentença que determinou ser efetuado o pagamento das verbas não adimplidas

- Majoração dos honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado pelo causídico em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 50003165720158150761, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 26-08-2019)

Nessa linha, a meu ver, o requerente/apelado demonstrou cabalmente a partir de quando fazia jus ao recebimento do abono e que não houve o pagamento voluntário dos valores devidos, cumprindo, assim, com o ônus em provar os fatos constitutivos de seu direito.

Logo, devido o pagamento dos valores retroativos alusivos ao abono de permanência nos moldes como postulado pelo requerente.

No tocante aos juros moratórios e a correção monetária estes devem ser calculados de acordo com o Temas 810 do STF e 905 do STJ, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Diante do exposto, NEGO provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Da Remessa Necessária

Por fim, com relação à indenização por danos morais, anota-se que para a configuração da responsabilidade indenizatória, prevista pelos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre a culpa do agente e a produção do evento danoso.

Ainda que se entenda pela responsabilidade objetiva da Administração pública, de acordo com o previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, mostra-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima, bem como os prejuízos por ela sofridos.

Nesse contexto, caberia ao Autor demonstrar que a ausência do pagamento dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso foi capaz de lhe causar transtornos suficientes para abalar sua imagem, ou ainda, torná-lo inadimplente.

Ressalta-se, todavia, que não há nos autos qualquer documento capaz de corroborar com as alegações trazidas pelo autor em sua petição inicial no que tange aos supostos constrangimentos sofridos em razão da ausência de pagamento do montante devido.

Nesse diapasão, porquanto não comprovado qualquer transtorno ou constrangimento advindo da ausência de pagamento é de se concluir que estes configuraram como mero aborrecimento para o Apelado.

Posto isso, NEGO provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e RATIFICO a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022